Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006152-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BELA ALENCAR DE ARRUDA - CPF: 001.635.311-02 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1006152-90.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:
BELA ALENCAR DE ARRUDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a

06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DE FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a revisão das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 com base na média de 74 kWh; (ii) autorizar expedição de alvará em favor da requerida; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A recorrente busca a improcedência total dos pedidos e o acolhimento de pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica da parte consumidora, que justifique a readequação dos valores; e (ii) determinar se está caracterizado o dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade demonstra média inferior a 77 kWh, sendo incompatível com a súbita elevação para 2.109 kWh, sem justificativa técnica ou fática plausível apresentada pela fornecedora.

A concessionária alega impedimento de leitura e acúmulo de consumo, mas não comprovou qualquer obstáculo concreto ou notificação da consumidora nesse sentido, atraindo a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova.

O laudo técnico do IPEM-MT atesta a regularidade do medidor, mas não elucida a razão da elevação desproporcional do consumo, tampouco valida a cobrança efetuada sem respaldo no histórico de consumo e sem prova do impedimento de leitura.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a readequação das faturas e o reconhecimento do dano moral, pois a cobrança excessiva e injustificada configura afronta à dignidade do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de suficiência compensatória e efeito pedagógico.

Ausente comprovação de regularidade no faturamento e considerando o impacto da cobrança indevida, a sentença deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A elevação abrupta e desproporcional do consumo registrado nas faturas de energia elétrica, sem justificativa técnica comprovada e incompatível com o histórico da unidade consumidora, configura falha na prestação do serviço.

A ausência de prova do impedimento de leitura do medidor impõe à concessionária o ônus da cobrança indevida e justifica a readequação das faturas à média histórica de consumo.

A imposição de fatura desproporcional e sem respaldo razoável configura dano moral indenizável, especialmente em se tratando de serviço público essencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0014243-09.2013.811.0002, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 06.10.2015.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
a)
condenar

a requerida à
obrigação de fazer
consistente na revisão das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora o 6/401321-5 referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas que perfaz o equivalente à 74kw, e que já se encontra quitado nos autos, através do depósito judicial realizado; b) determinar
que a Reclamada traga aos autos dados bancários para a expedição de alvará, em seu favor; e c
)
condenar a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da parte requerente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

A
reclamada postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes e o pedido contraposto julgado procedente.

A reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro/2025, não correspondem ao seu consumo habitual.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade das cobranças efetuadas nas faturas de energia elétrica da parte recorrida, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, e a consequente existência de dano moral indenizável.

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que a parte recorrida, consumidora dos serviços prestados pela recorrente, possuía um padrão de consumo de energia elétrica modesto e regular, conforme se extrai do histórico de faturas (ID 318798396), com consumo que não ultrapassava 77 kWh e valores mensais que variavam, em sua maioria, entre R$ 21,11 e R$ 73,80. Contudo, foi surpreendida com um aumento abrupto e desproporcional na fatura de novembro de 2024, que registrou um consumo de 2.109 kWh, resultando no valor original de R$ 2.475,68, e nas faturas subsequentes, que também destoaram significativamente de seu perfil.

A recorrente sustenta que a elevação decorreu de um acúmulo de consumo, faturado posteriormente em razão de supostos impedimentos de leitura nos meses anteriores, procedimento que alega ser amparado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Todavia, a relação jurídica em tela é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), como bem aplicado pelo juízo de origem.

A concessionária, apesar de alegar a impossibilidade de acesso ao medidor, não produziu qualquer prova concreta que demonstrasse a existência de obstáculo criado pela consumidora. Como bem pontuado na sentença, é fato notório que os medidores de energia, em sua maioria, são instalados em locais de fácil acesso externo, o que torna a alegação da recorrente frágil e desprovida de suporte probatório.

Ainda que o laudo do IPEM-MT (ID 318798883) tenha atestado a regularidade do medidor de energia, tal prova, por si só, não é suficiente para validar a cobrança exorbitante. O laudo apenas confirma que o aparelho funciona corretamente, mas não esclarece a origem de um consumo tão destoante do perfil histórico da unidade consumidora, nem valida a tese de faturamento acumulado por impedimento de leitura não comprovado.

A falha na prestação do serviço reside justamente na ausência de transparência e na imposição de uma cobrança que foge a qualquer padrão de razoabilidade, sem que a fornecedora tenha se desincumbido do ônus de provar, de forma inequívoca, a legitimidade do consumo faturado.

Nesse sentido,
verbis:

“CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRIC/A. DÉBITOS EM DISCUSSÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Age com culpa a empresa que suspende o fornecimento de energia em razão de débitos que estão em discussão administrativa.
2. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro do meio negocial, impondo na vítima reflexos psicossociais. 3. Deve ser majorado o valor da indenização que não atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Recurso Inominado no 0014243-09.2013.811.0002. TJMT - Turma Recursal dos Juizados Especiais. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 06/10/2015).

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causarem enriquecimento ilícito.

Notadamente, havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação das faturas, deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025